Tribunal: STF
Processo: RE 90443
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. Extinção do processo. Condições da ação.
Possibilidade jurídica do pedido. Não deixa de existir, em relação ao terceiro réu, por motivo de acordo feito pelos autores com o primeiro e o segundo réus. Diversos os objetos, embora tratados na mesma escritura de compra e venda.